Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONCLUSÕES UNILATERAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. JULGADOR. DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. A regra de distribuição dinâmica não implica o ônus de produção de prova negativa por si só, mas, ao contrário, possibilita à Agravada produzir as provas que entender necessárias, uma vez verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa.
3. A alegação de ausência do dever de indenizar por agravamento do risco é baseada em conclusões unilaterais, sem a devida demonstração de que a dependência química da falecida foi a causa determinante de sua morte. Sendo ônus da Agravante comprovar que a morte da segurada se deu em razão da dependência química desta, além de seu dever em demonstrar a má-fé da segurada, haja vista que “a exoneração do dever de indenizar as apólices de seguro necessitam da comprovação da má-fé do segurado para ensejar a perda do seu direito securitário”. (Acórdão 1069295, 07021418320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Cabe ao julgador, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, inc. IX, CF), o que ocorreu no presente caso.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.